Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAIORIDADE. DESISTÊNCIA DO FEITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GENITORA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. VIA PRÓPRIA.
1. O direito aos alimentos é de caráter personalíssimo, insuscetível de renúncia, cessão, compensação ou penhora (artigo 1.707 do Código Civil).
2. Não há como se admitir que a genitora suceda ao filho maior no Cumprimento de Sentença. A legislação preceitua no artigo 871 do Código Civil uma via própria para averiguação e cobrança do valor que o outro genitor deixou de prestar a título de alimentos.
3. Recurso conhecido e provido.